Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-70.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Preliminares. Ausência de representação, continuidade e gratuidade da justiça. Matéria preliminar afastada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos. Dolo evidenciado na conduta do réu. Pena. Condenação posterior por fato anterior apta a caracterizar maus antecedentes. Básica corretamente majorada. Regime

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Preliminares. Ausência de representação, continuidade e gratuidade da justiça. Matéria preliminar afastada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos. Dolo evidenciado na conduta do réu. Pena. Condenação posterior por fato anterior apta a caracterizar maus antecedentes. Básica corretamente majorada. Regime inicial semiaberto mantido. Indenização à vítima. Pleito formulado na denúncia. Manutenção. Matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.